Tribunal: TJSP
Processo: 2056495-25.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. PERÍCIA CONTÁBIL. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que autorizou o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. PERÍCIA CONTÁBIL. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que autorizou o levantamento de valor tido por incontroverso, manteve o efeito suspensivo da impugnação quanto à parcela controvertida e determinou a realização de perícia contábil, com fixação de honorários provisórios e ônus de adiantamento ao executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a alegada nulidade decorrente de suposta alteração unilateral do valor da causa e a existência de omissão ou deficiência de fundamentação na decisão agravada; (ii) a alegada ausência de memória de cálculo válida nos termos do art. 524 do CPC/15; (iii) a necessidade de definição prévia, pelo órgão jurisdicional, dos critérios jurídicos de atualização do crédito exequendo, notadamente quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros; (iv) a legalidade do levantamento de valor incontroverso antes da estabilização da liquidez; e (v) a adequação da realização de perícia contábil no estágio procedimental em que determinada.
III. Razões de Decidir
3. PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Rejeição. Agravado que sustenta a irregular formação do instrumento, em razão da ausência, no agravo de instrumento, de cópia da procuração que consta dos autos de origem e da petição inicial do cumprimento provisório de sentença. Processo de origem eletrônico. Dispensa da juntada das peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC/15, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo. Documentos passíveis de consulta direta nos autos digitais. Preliminar rejeitada.
4. NULIDADE E OMISSÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Inocorrência Não configurada negativa de prestação jurisdicional. Matéria enfrentada em sede de embargos de declaração, com definição de aguardo da prova pericial para decidir a matéria, diante da necessidade de apuração técnica do montante devido. Providência compatível com os poderes instrutórios do magistrado (arts. 370 e 464 do CPC/15).
5. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. Afastamento. Demonstrativo apresentado com discriminação dos parâmetros, metodologia e operações realizadas, atendendo às exigências do art. 524 do CPC/15. Divergências quanto ao acerto dos cálculos inserem-se no mérito técnico a ser dirimido em perícia contábil, não configurando vício processual.
6. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DE ATUALIZAÇÃO. Cabimento parcial da insurgência para definição das premissas jurídicas do cálculo (art. 491 do CPC/15). Correção monetária dos honorários sucumbenciais desde a fixação, aplicando-se, até 29/08/2024, a Tabela Prática do TJSP e, a partir de 30/08/2024, o IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC/02). Juros moratórios desde o trânsito em julgado, à razão de 1% ao mês até 29/08/2024 (art. 406 do CC/02 c/c § 1o do art. 161 do CTN) e, após, pela taxa correspondente à diferença entre Selic e IPCA (§ 1o do art. 406 do CC/02, com redação da Lei no 14.905/2024).
7. NULIDADE DO LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. Inocorrência. Levantamento restrito à quantia expressamente reconhecida como devida pelo executado, compatível com o regime do cumprimento de sentença e com o prosseguimento parcial da execução quanto à parcela não controvertida (§ 8o do art. 525 e § 1o do art. 526 do CPC/15).
8. ALEGADA PREMATURIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. Inocorrência. Justificada a nomeação de perito diante da divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes, inexistindo inversão da ordem procedimental, pois as premissas jurídicas essenciais decorrem do título executivo.
9. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE (/50001). Não conhecimento. Embargos interpostos contra decisão monocrática que deferiu apenas parcialmente a tutela antecipada recursal pleiteada, exclusivamente para determinar a observância dos critérios de cálculo expostos nesta decisão. Superveniência do julgamento colegiado que substitui a decisão monocrática anteriormente proferida, tornando prejudicada a análise autônoma dos declaratórios opostos contra o pronunciamento individual.
IV. Dispositivo e Teses de julgamento
10. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração não conhecidos.
Teses de julgamento: a) A apresentação de memória de cálculo suficientemente discriminada atende ao art. 524 do CPC/15, cabendo à perícia contábil dirimir divergências quanto à exatidão do quantum debeatur; b) Compete ao órgão jurisdicional fixar previamente os critérios jurídicos de atualização monetária e juros do crédito exequendo, os quais orientam a apuração técnica; c) É legítimo o levantamento de valor incontroverso reconhecido pelo executado, ainda que pendente impugnação quanto à parcela controvertida.